Tribunal: STF
Processo: HC 190747
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Antionio Donato, em favor de Maicon Jesus do Nascimento Maritan, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 603.375/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei Federal 10.826/03.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 4) 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 5)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 603.375/SP. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de condenação anterior por crime de roubo.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo TJSP:
    “Com efeito, consta dos autos que os policiais se dirigiram até o domicílio do autuado em razão de denúncia anônima de que estaria o custodiado e um comparsa de nome Will Devetach envolvidos no roubo descrito nos depoimentos das testemunhas. Em contato com o autuado, negou ele participação no referido roubo, contudo, teria indicado que naquele local guardava uma arma de fogo, encontrada escondida no fundo de uma dispensa, embaixo de uma sacola, tratando-se de um revólver 38, marca Taurus, municiado com 06 cartuchos intactos, arma estaque está com a numeração raspada/suprimida, a qual foi apreendida e também, no mesmo local, encontrados ainda um simulacro de pistola Glock, duas tocas tipo balaclava e onze abraçadeiras plásticas tipo enforca-gato.
    Consta ainda que indagado acerca dos apetrechos apreendidos o custodiado teria dito que os mantinha desde a época em que praticava roubos, em razão do que acabou sendo preso e deixou o sistema carcerário em fevereiro deste ano. Consta também do interrogatório do autuado que declarou ele que tinha tal arma de fogo de numeração raspada e o simulacro de arma de fogo e demais apetrechos, porque estava sendo ameaçado por uma pessoa e caso ocorresse alguma coisa teria como se defender.
    Destaque-se que o autuado ostenta condenação anterior por crime de roubo (fls. 27/28). Desse modo, considerando as circunstâncias da prisão, aliada ao fato de tratar-se de arma municiada e com numeração raspada/suprimida, bem como a folha de antecedentes do custodiado, entendo evidenciada sua periculosidade e a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração Consta ainda que indagado acerca dos apetrechos apreendidos o custodiado teria dito que os mantinha desde a época em que praticava roubos, em razão do que acabou sendo preso e deixou o sistema carcerário em fevereiro deste ano. Consta também do interrogatório do autuado que declarou ele que tinha tal arma de fogo de numeração raspada e o simulacro de arma de fogo e demais apetrechos, porque estava sendo ameaçado por uma pessoa e caso ocorresse alguma coisa teria como se defender.
    Destaque-se que o autuado ostenta condenação anterior por crime de roubo (fls. 27/28). Desse modo, considerando as circunstâncias da prisão, aliada ao fato de tratar-se de arma municiada e com numeração raspada/suprimida, bem como a folha de antecedentes do custodiado, entendo evidenciada sua periculosidade e a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração”. (eDOC 4, p. 3-4)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, inexiste comprovação nos autos de efetiva configuração de situação a ensejar a concessão do regime domiciliar.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente